Tribunal: TJES
Processo: 0035008-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR
DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo, bem como a apresentação, pelo apelante, dos motivos específicos de seu inconformismo. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal rejeitada.

2.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e os danos sofridos pelo segurado, ao passo que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora, ora apelada.

5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035008-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR
DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo, bem como a apresentação, pelo apelante, dos motivos específicos de seu inconformismo. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal rejeitada.

2.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e os danos sofridos pelo segurado, ao passo que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora, ora apelada.

5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035008-45.2015.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ALFA SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (id. 8207252) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
ALFA SEGURADORA S/A

em face do apelante, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir o valor de R$ 7.199,00 (sete mil cento e noventa e nove reais) à demandante, acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 18/05/2013),
consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorreu a citação (16/12/2015).

Em sede de contrarrazões (id. 8207260), a parte apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso. Considerando ser questão que precede o exame de mérito, passo a analisar.

PRE
LIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido apresentados, pelo apelante, os motivos específicos de seu inconformismo.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo, bem como a apresentação, pelo apelante, dos motivos específicos de seu inconformismo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

MÉRITO

Em suas razões, a apelante aduz que não há qualquer prova nos autos comprovando que os danos sofridos pelo apelado foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade do apelante.

Sustenta que a recorrida não comprovou a realização do procedimento previsto no art. 204 da Resolução 414/2010, necessário para que o pedido de ressarcimento seja apreciado, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de ressarcimento dos referidos danos.

Alega que contestou inteiramente as alegações autorais, bem como acostou nos autos imagens das telas sistêmicas da EDP, que contrapõem os laudos técnicos apresentados pela recorrida e evidenciam a inexistência de nexo causal entre os danos e a prestação de serviço da concessionária.

Por essas razões,
o apelante objetiva a reforma integral da sentença, alegando que não restou comprovado o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da concessionária recorrente.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, deferindo
os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir os danos
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Ao me voltar ao caso concreto submetido a apreciação, devo dizer que, após uma detida análise dos autos, o pleito autoral se encontra em condições de ser acolhido.

Primeiramente porque comprova a Autora a efetiva celebração de contrato de seguro com a pessoa de EMPRESA SOMBRA DA SERRA EMPREENDIMENTOS (fl.49), ajuste aquele que traz em si a previsão de cobertura para danos elétricos, havendo, ainda, a juntada do aviso de sinistro (fl. 52-53) relacionado ao evento ali descrito como “Houve chuvas fortes com raios, onde ocorreu descarga elétrica danificando os seguintes itens”.

Também consta à fl. 88 o valor pago pela substituição do aparelho danificado, que, deduzido daquele pago em razão da participação obrigatória do segurado, representaria um total indenizável de R$ 7.199,00 (sete mil e cento e noventa e nove reais) importe esse pago na data de 18/05/2013.

E, por mais que possa o laudo técnico de constatação dos danos padecer de maiores dados, deixando, assim, de primar pela melhor técnica de elaboração, não se pode olvidar ter sido confeccionado por prestadora de serviço privada especializada na manutenção de equipamentos tais como os nesta descritos como danificados, sendo ainda firmado por profissional engenheiro mecânico, não havendo qualquer indicativo de que o tenham produzido de modo tendencioso.

A Requerida, por sua vez, não se desincumbira do seu encargo processual, seja ao se avaliar a situação nos moldes do preconizado pela lei adjetiva (na forma do seu art. 373, inciso II), ou ainda à luz do que estabelece a legislação consumerista, considerando a prévia inversão do ônus probatório operada por força do decidido quando do saneamento e da organização.

Isso porque deixara não só de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade, como de trazer, na hipótese, um laudo técnico porventura elaborado por especialista ou empresa que pudesse se contrapor àquele já carreado ao feito, sendo que sequer se inclinara, quando devidamente instada, a produzir prova técnica tal de forma indireta, de modo a então demonstrar, mesmo que minimamente, que os danos indicados como ocorridos não teriam sido ocasionados por problemas no fornecimento de energia elétrica, ou que derivariam de causa outra.

Em verdade, não os documentos que constam acostados à contestação não servem de prova da inexistência de responsabilidade da Requerida em relação aos danos causados, até porque se prestam apenas a deixar aparente a regularidade de sua representação.

Ainda que constem da resposta ofertada imagens extraídas de telas de sistema informatizado e que possam apontar no sentido de que não teria havido oscilações de tensão quando da ocorrência do sinistro, não se pode deixar de pontuar que o dado assim caracterizado, até porque obtido por meio operado e alimentado pela própria Ré, deveria vir corroborado por elemento técnico outro, preferencialmente laudo produzido por terceiro contratado a tanto.

Por mais que possa a fornecedora de serviços alegar que não se teria observado, na hipótese, os procedimentos a que aludiria os atos normativos expedidos pela ANEEL, dentre os quais se cita, em especial, a sua Resolução de nº 414/2010, também impende assinalar que as determinações que se relacionariam à possibilidade de que a perícia nos equipamentos de determinada unidade, pela concessionária, pudessem servir de base ao ressarcimento pelos prejuízos experimentados, essa regulação, afeita ao procedimento extrajudicial, não imporia aos consumidores que se privassem do uso de seus equipamentos até que houvesse o deslocamento da fornecedora ao local, e tampouco poderia vincular a atuação do Judiciário quando da análise do pedido de indenização que eventualmente lhe seja deduzido.

Quanto ao mais, mister asseverar que não haveria que se falar, nos termos do também ventilado pela Ré, sobre possível rompimento do nexo de causalidade por possivelmente terem os danos nesta especificados como experimentados decorrido de hipotéticas descargas elétricas de natureza atmosférica, seja ante a ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar tais circunstâncias no dia em que constatado o sinistro apontado na inicial, seja por não poderem tais fatos se caracterizar como caso fortuito ou força maior, seja pela sua previsibilidade (ocasionalmente a rede elétrica recebe descargas atmosféricas), seja em razão da obrigação da concessionária de adotar medidas que sirvam a evitar que a sobrecarga e a oscilação de sua rede possam afetar seus consumidores.

Por tais razões, e considerando que os prejuízos alegados como suportados pela Autora se encontram devidamente comprovados nos autos, estando suficientemente evidenciado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, de rigor seja reconhecida a(s) falha(s) na prestação de serviços por parte da concessionária fornecedora e o direito da seguradora ao ressarcimento pelos valores que despendera em função da contratação mantida com o consumidor (com quem se equipara no caso vertente).

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 7.199,00 (sete mil e cento e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 18/05/2013), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (16/12/2015, conforme manifestação voluntária da contestação de fl. 95), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.

DECLARO EXTINTO o feito, com a resolução de seu mérito, com espeque no que estabelece o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Analisando detidamente os autos,
concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos
. Explico.

Inicialmente, tem-se que a parte apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso do apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da autora, ora apelada, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado (fls. 49/50); o desembolso do valor em favor do segurado (fl. 88); laudos técnicos de constatação dos danos (fls. 54/58); aviso de sinistro (fls. 52/53); o valor pago pela substituição do aparelho danificado (fl. 88); o orçamento com o custo das peças danificadas (fls. 67/71).

Logo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pelo apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil do apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que o apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. -
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação. 4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.
5 - Resta afastada a tese de que o pleito ressarcitório deve ser indeferido por ausência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV). 6. - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária. 7 - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Ademais, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela parte apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que o apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade do apelante em arcar com os danos sofridos pelo segurado, em razão dos danos suportados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.